Tribunal: TJDFT
Processo: 0720926-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DA ANÁLISE RECURSAL. DEVOLUÇÃO DO PRAZO. ARTIGO 1022, CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. O embargante pede a suspensão da análise recursal até o julgamento da ação rescisória e a devolução do prazo para manifestação;
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro no acórdão o embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para elucidar obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. 3.1. A obscuridade, para os fins de acolhimento dos declaratórios, “caracteriza-se pela falta de clareza, pela confusão das ideias, pela dificuldade no entendimento de algo. Como registra Bondioli, para os fins dos embargos de declaração, “decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade. É caracterizada, assim, pela impossibilidade de apreensão total de seu conteúdo, em razão de um defeito na fórmula empregada pelo juiz para a veiculação de seu raciocínio no deslinde das questões que lhe são submetidas” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015). 3.2. Quanto à contradição, Fredie Didier Jr. Leciona: “a contradição relevante para os embargos é a contradição interna, intrínseca à decisão, jamais a contradição externa, que seria aquela verificada entre a decisão judicial e a prova dos autos, ou entre a decisão judicial e outro julgado. Esta última não é vício sanável pela via integrativa” (DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3. 18. ed. Salvador: JusPodivm, 2023). 3.3. Ademais, “a omissão relevante para os embargos é a ausência de apreciação de tema que o juiz estava obrigado a enfrentar. Se a questão foi efetivamente examinada, ainda que de forma contrária ao interesse da parte, não se configura omissão” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015). 3.4. Em relação ao erro material, o STF definiu em súmula de número 284: “é aquele evidente, conhecível de plano, que prescinde de análise de mérito, ou que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado”.
4. O embargante aponta fato superveniente, consistente no julgamento, pela 2a Câmara Cível deste Tribunal, da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, a qual julgou parcialmente procedente o pedido para rescindir o acórdão e julgar improcedente o pedido originário. 4.1. Insta salientar que ainda não ocorreu o trânsito em julgado da demanda. 4.2. O acórdão embargado, por sua vez, abordou expressamente a matéria relativa à ação rescisória, destacando que, ausente deferimento do pedido de tutela de urgência e recursos cujo efeito suspensivo tenha sido deferido, não há motivo para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença.
5. Nada obstante os argumentos apresentados, evidencia-se apenas o inconformismo do embargante com a interpretação conferida pelo colegiado acerca da impossibilidade de obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem ou impedir a prática de atos expropriatórios. O aresto enfrentou diretamente a matéria e explicitou a razão pela qual indeferiu o pedido do apelante. 5.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
6. Não prospera o pedido de restituição do prazo recursal para manifestação em caso do não acolhimento da pretensão do Distrito Federal. 6.1. A respeito do tema, a legislação processual estabelece que o direito de praticar ou de emendar o ato processual extingue-se com o decurso do prazo, ressalvado, porém, à parte comprovar que não realizou por justa causa, considerada como “o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário” (art. 223, §1o, do CPC). 6.2. A rejeição dos embargos de declaração não se apresenta como motivo plausível para a devolução do prazo recursal por ser ato corriqueiro decorrente da própria marcha processual. Além disso, o embargante não apontou nenhuma causa que o impeça de praticar o ato que entende cabível no prazo processual legal.
7. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vício de omissão contradição, obscuridade ou erro.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDC 00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020.